Tribunal: TJSP
Processo: 1015804-34.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Lucros Cessantes - Compromisso de compra e venda de imóvel – Sentença de parcial procedência – Determinação de pagamento de indenização por lucros cessantes - Atraso na entrega do empreendimento, ocorrida no curso do processo – Inadmissibilidade de cobrança de valor a título de lucros cessantes – Lotes sem construção e, por isso, sem valor

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Lucros Cessantes - Compromisso de compra e venda de imóvel – Sentença de parcial procedência – Determinação de pagamento de indenização por lucros cessantes - Atraso na entrega do empreendimento, ocorrida no curso do processo – Inadmissibilidade de cobrança de valor a título de lucros cessantes – Lotes sem construção e, por isso, sem valor de uso – R. sentença parcialmente reformada – Recurso provido.